Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATUAÇÃO COM DILIGÊNCIA E PRUDÊNCIA. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. CULPA DA VENDEDORA. HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. DEVIDOS.
1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou a ré ao pagamento de honorários de corretagem, devidamente atualizados.
2. Nos termos do art. 725 do Código Civil, é devida remuneração ao corretor ainda que não efetivado o resultado previsto no contrato de mediação em virtude de arrependimento das partes.
3. No caso, a autora prestou os serviços de corretagem na forma exigida pelo art. 723 do Código Civil, intermediando a aproximação das partes e alcançando, inclusive, a formalização da promessa de compra e venda, deixando o objeto principal do ajuste de se concretizar em razão do arrependimento da promitente vendedora. Cabível, portanto, o pagamento dos honorários de corretagem previstos em contrato.
4. Recurso conhecido e desprovido.